Tribunal: TJPA
Processo: 0800921-69.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800921-69.2022.8.14.0201

APELANTE: CLECIO NONATO DA SILVA ARAUJO

APELADO: ARLINDO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0800921-69.2022.8.14.0201

APELANTE: CLECIO NONATO DA SILVA ARAUJO

APELADO: ARLINDO ARAUJO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLECIO NONATO DA SILVA ARAUJO
, objetivando a reforma da sentença
proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, que indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, CPC.

Em sua exordial o autor, ora apelante, CLECIO NONATO DA SILVA ARAUJO, requereu a abertura do inventário de seu genitor. Aduziu que o único bem a inventariar é um terreno localizado na Rua Augusto Montenegro, nº 585, Icoaraci, Belém – PA que está registrado em nome do herdeiro ARLINDO ARAUJO JR.

Alegou que o mencionado imóvel não pertence ao herdeiro Arlindo Araújo Junior, embora ele possua escritura de compra e venda, com registro em cartório, trata-se de imóvel de posse e propriedade do inventariado, sendo que o apelante necessita da representação do espólio no presente inventário para ingressar com ação de anulação da escritura de compra e venda de imóvel e consequente anulação de registro no cartório de imóveis.

De plano, o juízo primevo indeferiu a inicial, entendendo que não caberia a abertura do inventário, já que o bem não se encontra em propriedade do espólio, ou seja, entendeu que carece o autor de interesse da agir.

E
m suas razões recursais, o apelante
alega, em breve síntese, que deseja interpor ação de anulação de contrato de compra e venda de imóvel não em nome próprio, mas sim em nome do espolio, pois o imóvel será levado para o inventário. Alega ainda que a decisão viola o artigo 10 do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e consequente cassação da sentença de primeiro grau.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório
.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender pela falta de interesse de agir, haja vista a ausência de bens a inventariar.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

O juízo primevo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, ao argumento de que o autor não possui interesse de agir ante a inexistência de bens a inventariar.

O interesse de agir é uma das condições da ação e se verifica quando da existência do binômio necessidade-adequação.

Sobre o assunto leciona Alexandre Freitas Câmara:

"Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção. (...) É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada." (Lições de Direito Processual Civil, 15.ed. vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 2006.p.128-129).

No caso dos autos, o autor afirmou que o bem imóvel a ser inventariado encontra-se registrado em cartório em nome de um dos herdeiros e que o objetivo da ação de inventário é para ingresso, pelo espólio, com ação anulatória da compra e venda do imóvel entre o
de cujus
e o herdeiro.

Dessa forma, nota-se que é fato notório que inexistem bens a inventariar, de maneira que deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo por falta de interesse de agir.

Lembro, que a ação anulatória da compra e venda do bem citado pode ser ajuizada por qualquer herdeiro, já que eles possuem legitimidade para a referida ação. Logo, não se vislumbra a ocorrência da necessidade e utilidade na demanda de inventário neste momento, uma vez que o único bem alegado como sujeito a partilha, necessita de prévia anulação, pelas vias ordinárias, do instrumento de venda e compra.

Em casos análogos ao dos autos, já se decidiu:

"APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO REALIZADA EM VIDA - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE BENS PRÓPRIOS DEIXADOS PELO"DE CUJUS"- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. As questões de alta indagação, que dependem de dilação probatória, não podem ser submetidas ao juízo do inventário, pelo que devem ser dirimidas em ação própria.

2. Inexistindo bens próprios do" de cujus "a partilhar, não há interesse de agir para a propositura de inventário. (TJMG - Apelação Cível 1.0035.10.020337-7/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2018, publicação da sumula em 03/10/2018)

" APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - INEXISTÊNCIA DE BENS A SEREM INVENTARIADOS - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE OUTRA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - POSSIBILIDADE. - Inexistindo direito patrimonial do de cujus, uma vez que a propriedade do único bem que se pretende inventariar ainda se encontra em discussão em ação judicial, resta caracterizada a ausência de interesse agir da autora. "(TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.065058-6/001, Relator (a): Des.(a) Elias Camilo, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2016, publicação da sumula em 26/07/2016)

Assim, repisa-se, inexistindo bens a inventariar, como um imóvel (propriedade ou posse), veículo ou mesmo bens móveis, escorreita a decisão a quo que indeferiu a petição inicial.

Por fim, deverá a parte interessada na anulação do negócio ajuizar pessoalmente a ação anulatória, até porque a ação terá como réu herdeiro do de cujus.

Ante o exposto, voto no sentindo de negar provimento à apelação interposta, mantendo incólume a sentença vergastada.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/09/2022